Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707943-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILCELIA PEREIRA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora, devidamente assistida por procuradora com poderes para desistir (ID 15783626), apresentou a petição de ID 15827681, requerendo a desistência do recurso interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrário, homologo o pedido de desistência recursal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito